Tribunal: TJSP
Processo: 1005730-39.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Família
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Alvará Judicial. Pedido de transferência de automóvel e levantamento de aplicações financeiras e verbas rescisórias em nome do falecido. Sentença extintiva. Inconformismo. Desacolhimento. Inexistência de escritura pública ou decisão judicial reconhecendo a união estável alegada. Provas que indicam a existência da convivência, mas que não conduzem ao reconhecimento judicial em procedimento de

Ementa:
Alvará Judicial. Pedido de transferência de automóvel e levantamento de aplicações financeiras e verbas rescisórias em nome do falecido. Sentença extintiva. Inconformismo. Desacolhimento. Inexistência de escritura pública ou decisão judicial reconhecendo a união estável alegada. Provas que indicam a existência da convivência, mas que não conduzem ao reconhecimento judicial em procedimento de jurisdição voluntária. Necessidade de se obter o prévio reconhecimento em via apropriada, com amplo e necessário contraditório. Precedentes. Extinção mantida. Recurso desprovido.